Tribunal: TJDFT
Processo: 0723476-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723476-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II AGRAVADO: MARCOS ALBERTO BLADO JORGE D E S P A C H O Considerando a superveniência de decisão que acolheu o pedido de substituição processual anteriormente indeferido, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o interesse no prosseguimento do presente agravo interno, esclarecendo, caso positivo, as razões que justificam a manutenção do interesse. P.I. Após, voltem conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator